Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO QUE FOI REJULGADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em rejulgamento de apelação, manteve o entendimento firmado no Acórdão n. 2003572 para, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e nas teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria obscuridade e contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste vício de contradição e obscuridade no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna ou obscuridade.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O acórdão recorrido fundamentou as matérias devolvidas ao recurso de forma clara, lógica e compreensível, sem obscuridades a serem esclarecidas, contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.